Tribunal: TJPA
Processo: 0802831-31.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802831-31.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: A S CORPORAL EIRELI - ME

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802831-31.2017.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA.

ADVOGADO(A)(S):
PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA N. 14.665.

AGRAVADO(A)(S):
A. S. CORPORAL EIRELI – ME.

ADVOGADO(A)(S):
JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS (OAB/PA nº 14.965) e ELIANE ENDES P. DA SILVA CARNEIRO (OAB/PA nº. 19.754).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA ESSENCIAL. DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA REGULARIDADE DOS DÉBITOS. DÍVIDAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. PRECEDENTES DO STJ. RISCO DE DANO. CLÍNICA DE TRATAMENTO MÉDICO-FISIOTERÁPICO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802831-31.2017.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA.

ADVOGADO(A)(S):
PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA N. 14.665.

AGRAVADO(A)(S):
A. S. CORPORAL EIRELI – ME.

ADVOGADO(A)(S):
JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS (OAB/PA nº 14.965) e ELIANE ENDES P. DA SILVA CARNEIRO (OAB/PA nº. 19.754).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA
nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REMOÇÃO DE ILÍCIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
A. S. CORPORAL EIRELI – ME
,

em razão do inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, com base no art. 932, V, “b” do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do RITJ/PA, reformando a decisão de primeiro grau para, diante da presença dos requisitos do art. 300, do CPC, obrigar que a concessionária de energia elétrica proceda o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao imóvel da Agravante até a sentença de mérito, sob pena de multa diária no valor de R$-200,00 (duzentos reais) até o limite máximo de R$-40.000,00 (quarenta mil reais)
.

Em suas
razões
, o recorrente requer a discriminação quanto a fatura que deve ser bloqueada pela empresa, ressaltando também o direito da concessionária de ter a contraprestação pelos serviços prestados, para continuar servindo a população com a devida qualidade que lhe é cabível.

Sem contrarrazões, conforme certidão de
fls. ID Num. 2934063 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 11 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA ESSENCIAL. DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA REGULARIDADE DOS DÉBITOS. DÍVIDAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. PRECEDENTES DO STJ. RISCO DE DANO. CLÍNICA DE TRATAMENTO MÉDICO-FISIOTERÁPICO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos presentes autos.

Conforme verificado nos autos, o agravo de instrumento tem como objetivo o reconhecimento dos requisitos que autorizam a tutela provisória de urgência, a fim de se determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao imóvel em que a Agravante realiza suas atividades na área de saúde.

A rigor, já por ocasião da atribuição de efeito suspensivo, bem como em sede de decisão monocrática, verifiquei a existência de elementos que ensejaram a concessão de efeito ativo ao recurso, pois o objeto da demanda consiste em reconhecer que todas as cobranças realizadas pela concessionária de energia seriam irregulares e, por isso mesmo, os pagamentos das faturas de energia não foram quitados, sendo assim incabível a interrupção do fornecimento de energia, posto que o consumidor está discutindo a regularidade das cobranças efetuadas pela Agravada.

Inobstante tal conclusão, a concessão de tutela provisória de urgência em favor da Agravante, no sentido de obstar a interrupção do fornecimento de energia elétrica parece inteiramente harmonizada à compreensão de probabilidade do direito alegado.

É que o corte de energia não está autorizado quando a inadimplência do consumidor se referir a débitos pretéritos, conforme assentou a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO.

1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.

3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor de R$ 8.000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o quantum por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica. Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.

AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 15.000,00). INOCORRÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.

2. O valor fixado a título de danos morais fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: ressarcimento do prejuízo imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

3. A revisão do quantum a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa in casu diante da quantia fixada em R$ 15.000,00 pelos danos morais sofridos, decorrentes do indevido corte no fornecimento da energia elétrica.

4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR desprovido.

(AgRg no AREsp 718.639/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016)

Nesse contexto, percebo que, além de existir discussão a respeito da regularidade das cobranças de faturas efetuadas pela concessionária de energia, as dívidas que resultaram na suspensão inopinada do fornecimento de energia não são atuais, porquanto se referem ao período de 08/2014 a 01/2018.

Todos estes débitos, em tese, são objeto da ação, que pretende que seja reconhecida irregularidade de suas constituições.

Portanto, no estreito limite de cognição não exauriente, mostra-se crível a legitimidade da pretensão da autora, que busca manter o fornecimento de energia, haja vista que as faturas são pretéritas e ainda está em discussão a regularidades de tais faturamentos.

Ressalvada, no entanto, a possibilidade de a concessionária de energia efetuar a cobrança de tais faturas pelos meios judiciais adequados e até mesmo o eventual desligamento da distribuição de energia em caso de novas dívidas contemporâneas.

Sob o aspecto do periculum in mora, também é admissível a antecipação dos efeitos da tutela. Isso porque, trata-se de estabelecimento cujo atividade principal é o tratamento médico- fisioterápico, o que indica a real essencialidade da manutenção do fornecimento de energia, para atender e realizar ordinariamente os tratamentos realizados pelos pacientes.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, para manter a decisão monocrática prolatada por este
Desembargador que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, com base no art. 932, V, “b” do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do RITJ/PA, reformando a decisão de primeiro grau para, diante da presença dos requisitos do art. 300, do CPC, obrigar que a concessionária de energia elétrica proceda o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao imóvel da Agravante até a sentença de mérito, sob pena de multa diária no valor de R$-200,00 (duzentos reais) até o limite máximo de R$-40.000,00 (quarenta mil reais)
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2022